Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-51.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0000315-51.2013.8.07.0018 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MAXCLEAN COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-sede Remessa Necessária e Apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (Id. 8782111) e por Maxclean Comércio Serviços Importação e Exportação Ltda. (Id. 8782123), em face da r. sentença Id. 8782100. Eis o relatório da r. sentença: “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT ingressou com ação civil pública contra MAXCLEAN COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO LTDA e contra o DISTRITO FEDERAL, identificados na inicial, tendo por escopo a obtenção de provimento judicial de natureza declaratória tendente ao reconhecimento da nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial n° 004/2000, bem assim a condenação da demandada ao recolhimento do ICMS não pago decorrente do ajuste questionado, no valor de R$ 8.021.138,49, acrescido de juros legais e correção monetária, a partir da citação. Alega o requerente, em sede de inicial, resumidamente que a Lei distrital n. 2.381/99 alterou o art. 37 da Lei n. 1.254/96-DF (Regulamento do ICMS no DF), concedendo ao contribuinte a faculdade de optar pelo abatimento de percentagem fixa de ICMS, a título de montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores (artigo 37, inciso II, letra "a" e "b"), e determinando que, ao final do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte (§ 1°). Salienta que, ultrapassando o poder regulamentar e invadindo matéria reservada à lei complementar federal, foi editado o Decreto-DF n. 20.322/99, prevendo a possibilidade de autorização ao comércio atacadista ou distribuidor do Distrito Federal de abater, a título de montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores, incidente sobre a saída de mercadorias, o equivalente a alíquotas variáveis (artigo 1°, incisos I, II e III). Aduz que a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal editou a Portaria n. 293/99 desobedecendo aos parâmetros do referido Decreto e também invadindo o reservado à LC, ao estabelecer percentuais de crédito fixo para os produtos que enumera, tanto para saídas internas, quanto para as interestaduais, diminuindo assim o valor que deveria ser recolhido a título de ICMS. Alega o autor, também, que a Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do DF firmou o Termo de Acordo de Regime Especial com a ré, autorizando-a a "utilizar o tratamento tributário definido no artigo 37, inciso II, da Lei n. 1.254/96, com a redação que lhe deu a Lei n. 2.381/99 e sua regulamentação". Mas, ao final dos 12 meses de sua vigência, se absteve de cumprir o mandamento do artigo 26, § 1°, da LC federal 87/96, e dos artigos 37 e 38 da Lei distrital n. 1.254/96, já que não efetivou o ajuste com base na escrituração fiscal regular do contribuinte, causando prejuízo mensal ao Distrito Federal, em termos percentuais que variam entre 2,5% a 4%, nas saídas interestaduais, e de 1% a 4,5%, nas saídas internas, do ICMS devido, em razão do crédito presumido concedido. Lembra que é restrito à LC estabelecer regras de crédito tributário (CF, artigo 46, inciso III, letra "a") e disciplinar o regime de compensação do imposto (CF, artigo 155, inciso XII, letra "c"). A LC n. 87/96 determinou a apuração do ICMS pelo sistema de compensação (artigo 19) e possibilitou à lei estadual substituir a forma de apuração regular (artigo 26, inciso III), mas com obrigatoriedade de promover ajuste com base na escrita (1°). O acordo firmado autorizou a apuração com alíquotas diversas das efetivadas em cada operação de circulação de mercadoria, concedendo crédito presumido ao possibilitar recolhimento de quantia ficta e menor do que a efetivamente devida, e ainda não previu a necessidade de se fazer ajuste das contas, na forma da legislação local (artigo 37, § 1°, da Lei n. 1.254/96) e federal (artigo 26, § 1°, da LC n. 87/96). Reporta o autor ao princípio da legalidade e assenta que não existe lei específica regulamentando a matéria (CF, artigo 150, inciso VI, alínea "a", § 6°). Argumenta acerca da competência tributária, da lei de responsabilidade fiscal, dos acordos particulares no direito tributário, da concessão de benéfico fiscal referente ao ICMS e tece considerações finais. Junta documentos. A primeira requerida - MAXCLEAN COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPOSTAÇÃO LTDA - ofereceu contestação às fls. 68/110. Sustenta preliminares de prescrição quinquenal, ilegitimidade passiva ad causam, impossibilidade jurídica do pedido, perda do interesse processual e suspensão do curso processual. No mérito, sustenta que o TARE não representa prejuízo ao erário, a dívida é inexigível, necessidade de lançamento tributário. Requer sejam acolhidas as preliminares ou julgada improcedente a ação. O Distrito Federal ofereceu contestação de fls. 138/143 onde sustenta inexistência de prejuízo ao erário. Defende que a Lei Distrital 4.732/2011 concedeu a remissão ao crédito tributário. Requer a improcedência da ação. Junta documentos. Réplica de fls. 146/167. Indeferida a produção de prova pericial. A primeira requerida agravou na forma retida. É O RELATÓRIO.” Acrescento que a r. sentença, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 2.381/1999, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial no 004/2000, firmado entre o Distrito Federal e a empresa Ré. A sentença foi submetida ao duplo grau de jurisdição. Em seu recurso voluntário, pleiteou o órgão ministerial a condenação da empresa ré a pagar a diferença correspondente ao que deixou de pagar em razão do Termo de Acordo de Regime Especial firmado com o Distrito Federal. Por sua vez, a empresa Ré requereu a completa improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Foram apresentadas contrarrazões (Id. 8782104, Id. 8782143 e Id. 8782110). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se, inicialmente, pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo da Ré (Id. 8782207). O processo foi suspenso para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2012.00.2.014916-6 pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, referente à constitucionalidade da Lei distrital n. 4.732/2011, que homologou o Convênio ICMS 84 e o Convênio ICMS 86, com a suspensão e posterior remissão dos créditos tributários (Id. 8782107). A ADI foi julgada improcedente, nos seguintes termos: “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 4.732/2011 E 4969/2012. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ICMS. PRO-DF. TARE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Lei Distrital 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS, provenientes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido para empreendimentos econômicos produtivos no âmbito do Programa PRO-DF e daqueles decorrentes da opção do contribuinte pelos regimes implementados nos Termos de Acordo de Regime Especial - TARE. Convênios 84 e 86 do CONFAZ. 2. A Lei Distrital 4.969/2012 acrescentou o parágrafo 3° ao artigo 1° e parágrafo 2° ao artigo 2°, ambos da Lei Distrital n. 4.732/2011. 3. Atos Normativos impugnados sob alegada violação a dispositivos da Lei Orgânica do Distrito Federal por se permitir que créditos oriundos de benefícios ilegais e inconstitucionais sejam suscetíveis de remissão posterior. 4. O julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 198, em curso perante o Supremo Tribunal Federal, não é essencial para o julgamento da inconstitucionalidade das Leis Distritais 4.732/2011 e 4.969/2012. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada. 5. A conexão entre os Convênios 84 e 86 do Ministério da Fazenda, conquanto apresentem conexão com as leis impugnadas, destas não são interdependentes. Trata-se de pacto harmônico entre os Entes da Federação que simplesmente autoriza remissão de débitos, mas nada determina. Preliminar de não conhecimento da Ação por falta de impugnação de todo o bloco normativo rejeitada. 6. Em que pese segmento dentro da generalidade da sociedade a ser atingido pelas leis impugnadas, estas não veiculam efeitos concretos. Critérios de impessoalidade, generalidade e abstração atendidos. Ressalva do ponto de vista do Relator Designado. Preliminar rejeitada por maioria. 7. O princípio da segurança jurídica é sobreprincípio do qual derivam todos os demais princípios. Encontra-se acima da própria Constituição e merece observância quando atos ou situações jurídicas são constituídas sob a presunção de constitucionalidade da norma e quando o desfazimento se afigura mais prejudicial do que a própria manutenção do ato. 8. Os benefícios fiscais instituídos pelo regime especial de tributação do ICMS, embora posteriormente atingidos pelo reconhecimento de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, ensejaram a instalação de empresas no Distrito Federal, que realizaram investimentos, fomentaram a atividade industrial, propiciaram o aumento da arrecadação tributária e, reflexamente, o implemento de políticas públicas. 9. A isenção e remissão dos créditos tributários não configura ofensa a princípios diretos da Lei Orgânica do Distrito Federal, mas atende ao sobreprincípio da segurança jurídica, que também é vigente para a Constituição local. 10. Preliminares rejeitadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. Maioria.” (Acórdão 781148, 20120020149166ADI, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Relator Designado: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 17/12/2013, publicado no DJE: 9/5/2014. Pág.: 66) Prosseguiu-se com o julgamento do presente processo, tendo esta egrégia 3a Turma Cível negado provimento à Remessa Necessária e às Apelações (Id. 8781877). Confira-se a correspondente ementa: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ICMS - PRELIMINAR - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - TARE (TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL) - INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL - AUSÊNCIA DE CONVÊNIO INTERGOVERNAMENTAL - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155, § 2o, XII, "G", DA CF/88 E NA LEI COMPLEMENTAR No 24/1975 - AUSÊNCIA DE ACERTO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 - ILEGALIDADE CARACTERIZADA - SUPERVENIÊNCIA DA LEI 4.732/11 - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E REMISSÃO DO ICMS QUE DEVERIA SER RECOLHIDO - PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - PREVALÊNCIA. 1. Se o crédito proveniente da ausência de recolhimento de ICMS decorrente da nulidade de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE - que já foi objeto de análise pelo Poder Judiciário, havendo sentença com trânsito em julgado dispondo sobre quantia líquida e certa, torna-se desnecessário o procedimento de inscrição em dívida ativa porquanto o Poder Judiciário já atuou na lide, tornando incontroversa a existência da dívida. 2. Muito embora a ação civil pública esteja inserida dentro do microssistema que disciplina os direitos transindividuais, tal como a Ação Popular, o Mandado de Segurança Coletivo, bem como o Código de Defesa do Consumidor,o que levou os Tribunais a reconhecerem a possibilidade de aplicar o prazo de cinco anos fixado na Lei de Ação Popular (art. 21, Lei 4.717/65), na hipótese de ressarcimento ao erário, deve prevalecer a disposição da Constituição Federal no sentido de ser tal ação imprescritível. Prejudicial afastada. 3. Os Estados ou o Distrito Federal não podem, unilateralmente, conceder incentivos fiscais em relação ao ICMS, uma vez que se faz necessária a existência de convênio para a concessão do benefício tributário, sob pena de ofensa ao art. 155, § 2o, XII, "G", da CF/88 e à Lei Complementar no 24/1975. 4. A política do TARE implementada pelo Distrito Federal resulta em perda de arrecadação, pois concede crédito presumido de ICMS possibilitando a incidência do tributo sobre operações estimadas, sem o respectivo ajuste a posteriori com base na escrituração regular do contribuinte, violando o disposto na Lei Complementar n. 87/96. 5. A Lei Distrital n. 4.732/11, que homologou o Convênio ICMS n. 86/11, ratificou os termos deste Convênio que concedia a suspensão da exigibilidade e a remissão do ICMS que deveria ser recolhido conforme determinava a Lei n. 2.381/1999. 6. Os benefícios fiscais instituídos pelo regime especial de tributação do ICMS, embora posteriormente atingidos pelo reconhecimento de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, ensejaram a instalação de empresas no Distrito Federal, que realizaram investimentos, fomentaram a atividade industrial, propiciaram o aumento da arrecadação tributária e, reflexamente, o implemento de políticas públicas. 7. A isenção e remissão dos créditos tributários atendem ao sobreprincípio da segurança jurídica, do qual derivam todos os demais princípios. Encontra-se acima da própria Constituição e merece observância quando atos ou situações jurídicas são constituídas sob a presunção de constitucionalidade da norma e quando o desfazimento se afigura mais prejudicial do que a própria manutenção do ato. 8. Recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Negou-se provimento ao reexame necessário.” (Acórdão 842084, 20130110056197APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 26/1/2015. Pág.: 455) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios opôs Embargos de Declaração (Id. 8782171) alegando, em síntese, que havia omissões do acórdão embargado quanto à validade e eficácia da Lei distrital n. 4.732/2011, bem como acerca da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o ICMS. O processo foi novamente sobrestado, até que se ultimasse o julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.421/DF pela Suprema Corte (Id. 8782175). Por fim, em julgamento realizado na data 18.12.2021, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital n. 4.732/2011, fixando a seguinte tese de repercussão geral (Tema 817): “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Em resposta, a empresa Ré (Id. 32052168) e o Ministério Público (Id. 32267636)requereram a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente de objeto. O Distrito Federal requereu aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superiorao presente caso (Id. 32653056). Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado. O juiz não resolverá o mérito quandoverificar ausência de legitimidade ou de interesse processual (art. 485, VI, do CPC), matéria essa cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado (art. 485, § 3o, do CPC). Conforme acima explicitado, contendem as partes acerca da diferença do que a empresa ré deixou de pagar em razão do Termo de Acordo de Regime Especial firmado com o Distrito Federal. Ocorre que a Lei distrital n. 4.732/2011 suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários questionados na presente ação civil pública e previu sua remissão nos prazos assinalados. Confira-se: “Art. 1o Fica suspensa a exigibilidade dos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS: I – provenientes da diferença entre os créditos apurados pelo regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido em decorrência do art. 2o, I e §§ 2o e 3o; do art. 5o, I, II e III e parágrafo único, I; do art. 6o em sua integralidade; e do art. 7o, §§ 1o e 2o, da Lei no 2.483, de 19 de novembro de 1999; II – resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS previsto na Lei no 2.381, de 20 de maio de 1999, revogada pela Lei no 4.100, de 29 de fevereiro de 2008, que também extinguiu os Termos de Acordo de Regime Especial decorrentes da lei revogada, e da Lei no 4.160, de 13 de junho de 2008. § 1o A suspensão de que trata este artigo rege-se pelo seguinte cronograma: I – até 31 de dezembro de 2013, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008; II – até 31 de dezembro de 2014, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2009; III – até 31 de dezembro de 2015, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2010; IV – até 31 de dezembro de 2016, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 30 de setembro de 2011. § 2o Fica concedida remissão dos créditos tributários suspensos na forma deste artigo nos termos finais de sua suspensão.” (g.n.) Com o reconhecimento de constitucionalidade da referida lei pelo Supremo Tribunal Federal, padece o órgão ministerial de interesse processual quanto aos pedidos deduzidos na petição inicial, conforme reconhecido na manifestação Id. 32267636. Portanto, julgo prejudicados os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por ausência de interesse recursal, em decorrência do término do julgamento do RE 851.421/DF. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora